Tribunal: CARF
Processo: 10814.720816/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.720816/2014-46
Recurso
Embargos
Resolução no
3302-002.519 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Assunto
ADUANA
Embargante
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em face do Acórdão no 3302-
012.595, o qual, por meio de votação unânime, considerou parte do recurso voluntário, e, nessa
parcela reconhecida, rejeitou a preliminar alegada, e negou-lhe provimento, de acordo com a
ementa subsequente:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 28/07/2013
Procedimento fiscalizatório de rotina das cargas, constatou-se que parte da carga não
estava manifestada no MANTRA ou no manifesto de carga existente à bordo.
Tipificada a conduta infracional cuja sanção é a pena de perdimento. Incidência dos
tributos aduaneiro, além da multa proporcional ao valor aduaneiro, para a mercadoria
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10814.720816/2014-46
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.519 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

que ingressar no país e seja passível de perdimento, quando não localizada, consumida
ou revendida.”
A embargante argumenta que o acórdão apresenta uma lacuna ao não abordar a
petição e os documentos constantes nas páginas eletrônicas 400 a 452, os quais foram
protocolados após a apresentação do recurso voluntário.
Seguindo o despacho de admissibilidade, os embargos foram aceitos com o intuito
de preencher a mencionada omissão.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos de Declaração foram apresentados dentro do prazo e cumprem os
requisitos necessários para sua admissão, portanto, reconheço a sua validade.
De acordo com o que já foi exposto anteriormente, o despacho de admissibilidade
aceitou os Embargos de Declaração com o propósito de corrigir a omissão referente à falta de
análise dos argumentos e documentos fornecidos pela Recorrente, que foram apresentados após a
protocolização do recurso voluntário:
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão sobre a petição e
documentos de e-fls. 400 a 452.
(...)
De fato, o relatório e voto não abordam a petição e documentos juntados às folhas
mencionadas. Em que pese a petição ter sido protocolada anos após o recurso voluntário,
era necessário que o colegiado a apreciasse, ainda que para não conhece-la, se for o caso,
a teor dos artigos 3o, III e 48 da Lei no 9.784/99, não podendo ignorar o direito de petição
exercido.
Ademais, a petição traz informação relevante sobre a ação judicial, cujas razões de
sentença foram utilizadas como fundamento de decidir.
De fato, é evidente que o relator do voto objeto dos Embargos de Declaração
deixou de considerar a análise da petição e dos documentos apresentados pela Embargante. É
necessário, portanto, corrigir essa omissão da seguinte forma:
Inicialmente, tomo conhecimento dos argumentos e dos documentos constantes
das páginas 400 a 452, os quais foram submetidos tardiamente pela Embargante, nos termos do
disposto na alínea “b” do §4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72. Esse conhecimento é
apropriado, pois os documentos em questão consistem em acórdãos judiciais emitidos
posteriormente à protocolização do recurso voluntário.
Assim sendo, observando os documentos apresentados e os argumentos expostos
nas páginas 400 a 402, constata-se que a Embargante informa que nos autos do Mandado de
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.519 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

Segurança no 000836-86.2013.4.03.6119, impetrado pela empresa ABC Pointer Comércio
Importação e Exportação de Produtos Eletrônicos Ltda, consignatária da carga sujeita a retenção
que, posteriormente, resultou na emissão do Auto de Infração para aplicação da multa devido à
conversão da pena de perdimento. Tal multa se originou da ausência de manifestação no
MANTRA ou no manifesto de carga referente ao voo AA929/MIA, em relação à carga amparada
pelo conhecimento aéreo AWB 001 0996 5970. Conclui-se que houve uma decisão transitada em
julgado que reconheceu a ilegalidade da pena de perdimento imposta, permitindo assim a
retomada regular do processo de importação das mercadorias identificadas pelo AWB no 001-
09965970. Isso está em consonância com a ementa a seguir:
TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO. CARGA SEM MANIFESTO.
MANTRA. RETENÇÃO DAS MERCADORIAS. IDENTIFICAÇÃO POR OUTROS
DOCUMENTOS OU DECLARAÇÕES. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Desnecessária diligência requerida pelo membro do Parquet Federal em
segundo grau, visto que conforme a jurisprudência assente a manifestação do Ministério
Público em segundo grau de jurisdição, supre a falta de pronunciamento do "parquet"
em primeira instância e, a ausência de qualquer prejuízo para as partes, afasta a
arguição de nulidade do processo.
2. Denota-se que a aplicação da pena de perdimento, no presente caso, não se
mostra proporcional, na medida em que a simples intempestividade da entrega do termo
da entrada, sem qualquer evidência de má-fé por parte da impetrante, não pode, por si
só, impingir tal medida coercitiva. Não se verifica no comportamento da impetrante,
relativo à importação da mercadoria, qualquer manobra no sentido de afastar a
exigência de tributo que seria devido ou de ensejar o ingresso irregular de mercadoria,
não resultando dano ao erário.
3. Conclui-se que a autoridade fiscal poderia ter avaliado a mercadoria em seus
aspectos tributários, inclusive quanto à regularidade de sua documentação, não havendo
qualquer suspeição de dolo por parte da impetrante a fim de causar dano ao Erário.
4. Não havendo indícios de fraude, e estando a mercadoria coberta por
documentação equivalente e regularizada, ainda em que a destempo, a pena
perdimento não se mostra razoável. Vale dizer, não se pode dissociar do elemento
subjetivo nem desconsiderar a boa-fé no que é pertinente à imposição de penalidade.
5. Diante dos fatos narrados nos autos, não há que se falar em pena de
perdimento, considerando a existência dos documentos necessários para a identificação
da mercadoria, a sua regularização, ainda em que a destempo e a inexistência de
indícios de fraude e de dano ao erário, assistindo à impetrante o direito de ver liberado
o bem da apreensão.
6. Apelo provido.
Diante desse fato, a Embargante sustenta que não há justificativa plausível para
que o acórdão objeto dos Embargos tenha utilizado os fundamentos de uma sentença proferida
por um juiz singular que, posteriormente, foi revista pelo Tribunal Superior.
Apesar de o Mandado de Segurança ter sido apresentado por outra parte, o que
exclui a aplicação da Súmula CARF no 01, a circunstância de que o processo em análise foi
submetido ao Poder Judiciário e resultou no reconhecimento do direito pleiteado pelo sujeito
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.519 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.720816/2014-46

ativo impõe, em tese, que na esfera administrativa seja observada a decisão judicial transitada em
julgado, uma vez que essa decisão tem implicações diretas para o caso atual.
No entanto, considerando os fatos expostos anteriormente e levando em
consideração que existem diferentes partes litigantes nos processos judicial e administrativo,
ainda que ambos estejam relacionados à mesma operação de importação, voto por converter o
julgamento em diligência para permitir que a unidade de origem, munida dos documentos
judiciais apresentados nas páginas eletrônicas 400 a 452, investigue se há ou não um reflexo
entre o Mandado de Segurança no 000836-86.2013.4.03.6119 e o caso em análise.
Consequentemente, a unidade de origem deve elaborar um parecer conclusivo com base nessas
averiguações.
Após a conclusão do parecer, a Embargante deverá ser notificada para apresentar
uma manifestação no prazo inalterável de 30 (trinta) dias. Após esse procedimento, os autos
serão devolvidos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 520
DF CARF MF
Original